Tribunal: TJDFT
Processo: 0710690-20.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELACÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EFEITOS DA APELAÇÃO. RECEBIMENTO EM SEU DUPLO EFEITO. RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA REDE. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RAZOABILIDADE. OMISSÕES. INEXISTENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há se falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, haja vista ter o decisum reconhecido a obrigatoriedade de a concessionária custear a obra necessária para viabilizar o atendimento das unidades consumidoras do autor, bem como considerado que o prazo fixado pelo magistrado para execução das obras revela-se razoável e proporcional.
3. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
4. Recurso conhecido e desprovido.